Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702374-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADRIANA CHAVES CORDEIRO DE MEDEIROS IMPETRADO: DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF), SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ratifico a decisão de ID n. 43006499, proferida no primeiro grau de jurisdição. Defiro gratuidade de justiça à impetrante. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, na forma do artigo 7o, I, da Lei n. 12.016/2009, a fim de que preste as informações, no prazo de 10 dias. Dê-se ciência do processo ao órgão de representação judicial. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora